Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Direito administrativo. Apelação cível. Fornecimento. Medicamento. Litisconsórcio passivo da União. Desnecessidade. Liraglutida. Não padronizado. Alto custo. Sistema Único de Saúde (SUS). Poder Público. Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Superação. Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal. Requisitos. Não Preenchimento. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento liraglutida, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir
3. O Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal definiu a competência para julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A tese definida, entretanto, será aplicada apenas aos processos propostos após o julgamento do Tema. Não há competência da União na presente demanda.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal superou o Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e estabeleceu os requisitos cumulativos para a autorização judicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS): i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento (Súmula Vinculante n. 61).
5. O reconhecimento da legalidade do ato discricionário de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), por considerá-lo um medicamento não custo-efetivo e de elevado impacto orçamentário, obsta o acolhimento da pretensão na forma do Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal, visto que os requisitos são cumulativos e sucessivos.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. O Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável quanto à competência aos processos em curso quando de seu julgamento. 2. A legalidade do ato discricionário de não incorporação de medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) impede a sua concessão, independentemente dos preenchimentos de outros requisitos, visto que os requisitos estabelecidos no Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal são cumulativos e sucessivos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, § 1o; Lei no 8.080/1990, art. 6, I, d.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF; Tema no 1.234/STF; Tema no 6/STF.